Tribunal: TJSP
Processo: 1045400-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Extinção do feito sem interesse de agir em razão do bem não estar partilhado. Aquisição do bem em comum, discriminada a propriedade de ambas as partes no Cartório de Registro. Possibilidade de se exigir contas dobre a administração exclusiva, ainda que o bem esteja hipotecado. Sentença anulada. Recurso provido.